Tribunal: TJES
Processo: 0000839-43.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-43.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS MATERIAIS E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO, REDUÇÃO DA PENA,
PERDÃO DA MULTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Henrique de Sales contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 dias-multa. Nas razões recursais, o apelante requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); (iii) reconhecimento da confissão espontânea; (iv) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração máxima; (v) perdão da pena de multa; e (vi) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea; (iv) estabelecer a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa; e (vi) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra suporte em provas consistentes e harmônicas, como o boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico e, especialmente, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais confirmaram a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e apetrechos típicos do tráfico, como embalagens, ácido bórico, pinos vazios, adesivos personalizados e anotações.

A tese de que as drogas eram destinadas ao consumo pessoal do apelante não se sustenta diante da variedade e quantidade dos entorpecentes, dos materiais apreendidos e do valor significativo em dinheiro, circunstâncias que apontam a finalidade de comercialização e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A confissão do réu não pode ser considerada espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ, pois foi qualificada e parcial, afirmando que a droga era para uso próprio, tese que colide com o conjunto probatório dos autos.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve observar a ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a redução inferior à fração máxima. Diante disso, impõe-se a readequação da pena, com redução de 2/3, resultando em pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão.

A pena de multa constitui preceito legal obrigatório e, como tal, não pode ser afastada sob alegação genérica de hipossuficiência, sendo indevido o pedido de perdão da sanção pecuniária.

A concessão da justiça gratuita não compete ao juízo da condenação, mas deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme previsão do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000839-43.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DE SALES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HENRIQUE DE SALES
contra a sentença de fls. 275/277v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 298v/309), o apelante pretende:

(i) a absolvição, por insuficiência de provas para sustentar a condenação;

(ii) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06;

(iii) reconhecimento da confissão espontânea;

(iv) redução da pena com base no § 4º do art. 33, em seu grau máximo;

(v) o perdão da pena de multa ;

e (vi) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 26 de maio de 2022, no bairro Municipal II, no município de Nova Venécia, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares, chegaram no local indicado e, logo após realizarem a abordagem, foram informados pelo apelante sobre a localização dos entorpecentes.

Consta que o acusado entregou certa quantidade de drogas escondidas atrás de um rack no interior de seu quarto, cujas substâncias já estavam embaladas e informou aos policiais que era o único ilícito que possuía.

No entanto, ao realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram no fundo do quarto do réu o montante de R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) e dentro de uma gaveta, no mesmo cômodo a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em espécie.

Também foram encontradas embalagens plásticas para o empacotamento das drogas, 14 (quatorze) pinos vazios utilizados para condicionar “cocaína”, uma porção de ácido bórico, adesivo para personalizar as embalagens das drogas e um livro contendo anotações do tráfico.

Feitas essas considerações, em relação ao

pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa do acusado verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07v/09v), pelos autos de apreensão e de constatação da natureza da substância entorpecente (fls. 16/17), pelo relatório final (fls. 21v/22v), pelo laudo químico (fl. 120) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria, os depoimentos colhidos na fase judicial (fl. 228/230), são firmes e coesos ao indicar a participação do apelante no tráfico de drogas.

O policial militar Melquisedeque Ferreira, relatou que o réu colaborou com a polícia ao cumprirem o mandado de busca e apreensão domiciliar e, embora tenha entregue certa quantidade de entorpecentes, ao realizarem a diligência, localizaram mais drogas e outros materiais utilizados no preparo e embalo da substância ilícita.

O policial Wender Pinheiro de Morais, ressaltou que foram localizadas drogas atrás de um rack e, embora o réu tenha dito que não havia mais entorpecente no local, localizaram outras substâncias fracionadas e embaladas em saquinhos, além de certa quantidade em dinheiro.

Não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos policiais sejam inverídicos ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a sua prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

Em relação ao pedido de
desclassificação para posse
de droga para uso próprio, destaco que ainda que o apelante seja dependente químico, o contexto da apreensão revela conduta compatível com o tráfico de drogas, especialmente se considerados além da quantidade de droga apreendida, os materiais utilizados no preparo e embalo dos entorpecentes, tais como ácido bórico, sacolas plásticas, pinos vazios e livro de anotação do tráfico.

Nesse ponto, ressalto que a condição de dependente químico não é, por si só, causa de absolvição no crime de tráfico de drogas, já que o uso de substâncias entorpecentes, ainda que reiterado, não impede que o agente também comercialize a droga, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Além disso, a localização da substância ilícita e dos materiais apreendidos não se deu de forma fortuita, mas sim em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão (fl. 19), devido a notícia pretérita de que o acusado atuava no tráfico de drogas.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o MM. Juiz fixou a pena base no mínimo legal (5 anos de reclusão).

Na segunda etapa não aplicou atenuantes nem agravantes.

Nesse ponto, ressalto que não há que se falar em aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630, do c. STJ, uma vez que embora o acusado tenha afirmado ser o proprietário da droga apreendida, o fez com a ressalva de que era para uso próprio.

No que se refere à pretensão subsidiária de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima, ao analisar a sentença, verifico MM. Juiz aplicou a fração de 1⁄2 (metade). No entanto, o Magistrado não apresentou fundamentação idônea e, tampouco, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, razão pela qual reduzo a
pena definitiva
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Altero a

sanção pecuniária

para
165
(cento e sessenta e cinco)
dias-multa, destacando, desde logo que não é possível acolher o pedido de perdão da multa, uma vez que se trata de preceito secundário da norma e que sua imposição decorre de lei.

Conservo o regime inicial

aberto
, bem como a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direito, conforme determinado na sentença.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.